Tribunal: TJDFT
Processo: 0714183-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714183-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON DOUGLAS CARDOSO DE JESUS AGRAVADO: ESTADO DE MINAS GERAIS, INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NELSON DOUGLAS CARDOSO DE JESUS contra a decisão de ID 123552984 (de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que identificou a existência de erro grosseiro em questão elaborada no concurso público para o provimento de cargos de Agente de Segurança Penitenciário/Polícia Penal – MG; que não há item correto entre os apresentados; que o aplicativo Excel não reconhecerá a função descrita sem acentuação; que a questão é nula; que não há ingresso no mérito administrativo. Requer, liminarmente, a anulação da questão, com a atribuição da pontuação e a correção da prova subjetiva; o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 35212452, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID 35349193. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). A hipótese discutida, prima facie, pretende avaliar os critérios de correção adotados pela banca examinadora, circunstância que encontra óbice na posição vinculante da instância superior. A distinção feita no mencionado julgado, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital). Na hipótese, a revisão do gabarito a partir da análise do conteúdo da questão rechaça a alegação de erro grosseiro. Cabe ressaltar que “mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.” (Acórdão 1228613, 07141890920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020). Colaciono precedente desta e. Turma consentâneo ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE RESERVADA À BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. Não evidenciada manifesta ilegalidade, descabida se revela a interferência do Poder Judiciário no controle do mérito administrativo. (Acórdão 1137810, 20160110780356APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 722/728). Ressalte-se, por fim, que não se trata de concordar ou não com o entendimento esboçado pela banca examinadora, mas da impossibilidade de revê-lo, na hipótese, conforme mencionado. Contudo, ainda que fosse possível, hipoteticamente, analisar o mérito das assertivas da questão, o juízo singular, em análise técnica específica, rechaçou a alegação de erro no gabarito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora